Tribunal: TCU
Processo: 003.896/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 26/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.896/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Geral de Curitiba 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.